Tribunal: TJMT
Processo: 1044007-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1044007-27.2018.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[DIREITO AUTORAL]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SISTEMA DE COMUNICACOES KELLER LTDA - CNPJ: 03.822.559/0001-95 (EMBARGADO), TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), SISTEMA DE COMUNICACOES KELLER LTDA - CNPJ: 03.822.559/0001-95 (EMBARGANTE), TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão em Plenário Virtual:
AMBOS OS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
AMBOS OS RECURSOS REJEITADOS
.

O Recurso de Embargos de Declaração tem natureza restrita e somente é oponível quando há, na decisão judicial, contradição, obscuridade, omissão e/ou erro material. No caso, os dois Embargantes, sob a alegação de que o Acórdão é omisso e contraditório, pretendem, na verdade, a reforma do julgado. O primeiro Embargante, Autor da demanda, almeja a manutenção da sentença que foi parcialmente reformada pela Câmara; enquanto a segunda Embargante/Requerida, pretende a condenação do Requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando ela própria, devedora, deu causa ao ajuizamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

São dois Recursos de Embargos de Declaração: o primeiro oposto pela empresa
SISTEMA DE COMUNICAÇÕES KELLER LTDA.
, e o segundo oposto pelo
ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.

Ambas as Embargantes alegam vícios no Acórdão que, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa Sistema de Comunicações Keller Ltda.

Em suas razões recursais, a primeira Embargante sustenta contradição no julgado.

Aduz que o resultado obtido no julgamento do Apelo por ela interposto foi totalmente favorável à sua insurgência recursal. Assenta que o Colegiado reconheceu a principal tese de defesa arguida pela Recorrente, qual seja: o excesso das cobranças referentes às mensalidades de direito autorais perpetrados pelo Embargado.

Sustenta que a Embargada deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe do valor excessivamente cobrado na inicial, a ser apurado em liquidação de sentença.

Pugna pela reforma do dispositivo do Acórdão, a fim de que seja reconhecido o êxito integral do Apelo interposto pela Recorrente e, por consequência, seja a Recorrida condenada ao pagamento da verba sucumbencial.

Contrarrazões ao ID. 160424696.

De outro lado, o ECAD alega que o Acórdão é omisso.

No entender do segundo Embargante, o Colegiado considerou equivocadamente como potência para a emissora Embargada (durante todo o período), a de 0,330 kW.

Argumenta que há omissão quanto ao fato de que a própria Recorrida não contestou os parâmetros utilizados para cobrança, ou mesmo apontou qualquer incorreção quanto aos valores devidos a título de mensalidade no período anterior a julho de 2018.

Aduz que a decisão também é omissa quanto aos documentos que demonstram que a Rádio Embargada foi recadastrada no ano de 2018, o que fora feito em razão da alteração na frequência hertziana, que passou de AM (onda média) para FM (frequência modulada) e na potência de seu transmissor, que até junho de 2018 era de 1 kW e foi reduzido para 0,330 kW. Pontua que, em 2009, foi concedida à Rádio outorga para exploração do serviço de radiodifusão sonora em onda média – AM.

Ressalta que não há qualquer insurgência da Embargada quanto aos dados utilizados para o cálculo do período anterior a julho de 2018.

Pondera que são fatos públicos e notórios a frequência em que operava a Rádio Embargada, naquele período (AM) e a potência de seu transmissor (1 kW).

Reforça que a falta de Contestação quanto às diferenças dos valores devidos a título de mensalidade do período anterior a julho de 2018 e, especialmente, quanto a frequência hertziana (AM) e potência da operação da Rádio (1 kW) até junho de 2018, somente confirmam a correta cobrança dos direitos autorais.

Segue argumentando que não houve a devida cautela quanto às informações relativas à frequência hertziana e potência da operação da Rádio até junho de 2018, dados estes imprescindíveis para confirmar a correção do valor devido/indicado pelo Embargante a título de mensalidade do referido período, conforme a tabela de preços de rádio anexada aos autos.

Com base nessas assertivas, almeja a concessão de efeitos infringentes ao Recurso, a fim de que, sanados os vícios apontados, seja julgado desprovido o Apelo interposto pela Embargada.

Contrarrazões ao ID. 160960692.

É o relato do essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão de ID. 158647680, em que a Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa Sistema de Comunicações Keller Ltda. em face do ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.

Analiso primeiro os Embargos opostos pela Autora/segunda Embargante.

DOS ACLARATÓRIOS DO ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO:

Consoante relatado alhures, a Embargante aponta o vício de omissão no voto condutor.

Afirma que o Colegiado não se atentou quanto à falta de Contestação da Autora/Embargada quanto às diferenças dos valores devidos a título de mensalidade do período anterior a julho de 2018 e, especialmente, quanto a frequência hertziana (AM) e potência da operação da Rádio (1 kW) até junho de 2018, somente confirmam a correta cobrança do direitos autorais.

Reforça que a Recorrida não contestou os parâmetros utilizados para a cobrança dos direito autorais, ou mesmo apontou qualquer incorreção quanto aos valores devidos a título de mensalidade no período anterior a julho de 2018.

Em síntese, com o argumento de falta de impugnação específica da Requerida/Embargada, requer seja declarado incontroverso os valores cobrados até julho de 2018.

Conforme é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.

Pois bem. Revisitando os autos, verifico, de plano, que este Recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, da leitura da peça Contestatória, verifica-se que a Requerida/Embargada não só contestou os valores das mensalidades cobradas pela Recorrente anteriores a julho de 2018, mas rechaçou todas as mensalidades cobradas pela Embargante durante todo o período (dezembro de 2015 a março de 2019).

A fim de que não pairem dúvidas, destaco excertos da Contestação (ID. 21328844):

De acordo com regulamento o valor deve levar em consideração entre outros aspectos a potência diurna de transmissores, a região socioeconômica e a população onde estão instalados os transmissores, conforme Art. 17, abaixo transcrito:

Art.17. As emissoras de rádio pagarão mensalmente pelos direitos autorais de transmissão e/ ou retransmissão de obras e de fonogramas musicais o valor constante na tabela de preços de rádio (Anexo II), que leva em consideração a potência diurna dos transmissores, a região socioeconômica e a população do local onde estão instalados os transmissores, observando as condições dispostas no artigo 36 deste regulamento.

(...)

A ré executa obras músicas em período inferior a 25% do tempo de toda a sua programação e este aspecto não está sendo levado em consideração para aferir o valor. A de acordo com o regulamento, a ré pertence a região C e ao nível populacional 3, portanto deve receber desconto de 60% da prestação do ECAD, também não observado na cobrança realizada.

Conforme se observa dos trechos destacados, dúvida não há que a Embargada contestou o
quantum
cobrado durante todo o período em que a Rádio divulgou as obras musicais, literomusicais ou fonogramas por meio de comunicação pública, direta ou indireta, de propriedade da Embargante, isto é: entre dezembro de 2015 a março de 2019.

Já no que pertine à alegação de que o Acórdão é omisso quanto aos documentos apresentados pela Embargante, que demonstram que a Rádio foi recadastrada no ano de 2018 em razão da alteração na frequência hertziana, que passou de AM (onda média) para FM (frequência modulada) e na potência de seu transmissor, que até junho de 2018 era de 1 kW e foi reduzido para 0,330 kW, de igual sorte, não prosperam as alegações.

Digo isto porque, ao contrário do que alegado, denota-se da simples leitura do Acórdão que o Colegiado apreciou todas as teses recursais aduzidas e toda a documentação apresentada pela Embargante e, de forma clara e precisa, delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

Logo, se a matéria foi devidamente apreciada e fundamentadamente julgada, não há qualquer omissão a ser sanada. Em verdade, o que a Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo do Recurso Integrativo.

DOS ACLARATÓRIOS DA “SUPER FM” (SISTEMA DE COMUNICAÇÕES KELLER LTDA.):

Conforme relatado supra, esta Embargante sustenta que o resultado obtido no julgamento do Apelo por ela interposto foi totalmente favorável à sua insurgência recursal.

Aduz que a principal tese de defesa arguida na Apelação foi reconhecida, qual seja: o excesso das cobranças referentes às mensalidades de direito autorais perpetrados pelo Embargado ECAD.

Sustenta que, como o mérito da Apelação foi julgado favorável à Embargante, torna-se impositiva a condenação da Embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe do valor excessivamente cobrado na inicial, a ser apurado em liquidação de sentença.

Assim, pugna pela retificação da parte dispositiva do Acórdão, a fim de que seja reconhecido o êxito integral do Apelo interposto pela Recorrente e, por consequência, seja a Recorrida condenada ao pagamento da verba sucumbencial.

Os argumentos não prosperam.

Ao ajuizar a demanda o Embargado requereu a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 59.764,74 (cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) devidos em razão dos direitos autorais.

A Embargante, ao apresentar Contestação, alegou excesso de cobrança, sob a tese de que tinha direito ao desconto de 60% (sessenta por cento) do valor cobrado e que, portanto, o débito era de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Na sentença, os pedidos formulados pelo ECAD foram parcialmente acolhidos e a Embargante condenada ao pagamento de R$ 53.788,26 (cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), bem como compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra de suspensividade, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante suscitou preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, insistiu na tese de que tinha direito ao desconto de 60% (sessenta por cento), de modo que devia apenas R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Conforme se extrai do Acórdão, o Colegiado, à unanimidade, rejeitou a prefacial e, no mérito, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, afastou a tese de que a Recorrente faria jus ao desconto; contudo, reconheceu o excesso de cobrança e determinou que o valor devido seja apurado em liquidação.

Em outros termos, embora a Câmara tenha reconhecido o excesso de cobrança promovido pelo Embargado, rejeitou a tese de desconto de 60% (sessenta por cento) baseada na categoria socioeconômica e nível populacional e, por fim, determinou que a apuração do débito seja realizado por meio de liquidação de sentença.

Assim, não há qualquer vício no Acórdão objeto da Embargalidade, muito menos há falar que o ECAD deva arcar com os honorários advocatícios, tanto pelo princípio da sucumbência quanto pelo princípio da causalidade, uma vez que a Embargante, de fato, deve valores ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição e esse montante não é R$ 12.000,00 (doze mil reais), tal qual alegado pela Recorrente.

Com essas considerações,
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023